Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATOS OMISSIVOS. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UNIDADE PÚBLICA. VAGA EM LEITO DE UTI. BUSCA PELO ATENDIMENTO NA REDE PRIVADA DE FORMA ESPONTÂNEA. NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIDA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que se refere à responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6o da CF), a despeito de precedentes isolados, doutrina e jurisprudência amplamente majoritárias não divergem acerca da incidência da teoria subjetiva (ou teoria da culpa do serviço) às hipóteses de atos omissivos, sendo necessária, para a responsabilização estatal, a comprovação da negligência, imprudência ou imperícia da Administração e o nexo de causalidade com o dano suportado pelo administrado.
2.1. O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.2. A saúde é direito público subjetivo de todo aquele que se encontra em território nacional, que “não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (ARE 685230 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2013 PUBLIC 25-03-2013).
3. Evidenciado nos autos o efetivo cumprimento da decisão judicial pelo Distrito Federal, que providenciou em curto lapso de tempo a transferência do autor para leito regulado na UTI de hospital da rede particular, por não haver disponibilidade imediata de leito de UTI que atendesse às necessidades do paciente na rede pública, não deve o ente público ser responsável pelas despesas do autor em hospital particular até a transferência para leito de UTI do SUS, até porque sua internação se deu de forma livre e espontânea.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.